Tribunal: STF
Processo: Rcl 57549
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União contra decisão que julgou procedente Reclamação, nos seguintes termos: “Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido apenas para permanecer SUSPENSO o andamento do Processo 0000022-46.2017.4.01.3606, em curso perante a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Mato Grosso”.



    A embargante alega, em síntese, omissão da decisão quanto ao pedido específico de suspensão dos efeitos a antecipação da tutela deferida em sentença proferida em autos suspensos pela decisão da Rcl 31.570. (eDoc. 23, fls. 2-3).



    Alega, ainda, que “para que a tutela jurisdicional na presente reclamatória seja eficaz, é necessário que haja a determinação de suspensão dos efeitos do processo de origem, de modo que, com isso, conforme assentado no julgamento da Rcl 27.872, se possa ‘obstar o pagamento a magistrado de vantagem pecuniária instituída pelo Poder Legislativo à carreira do Ministério Público (SV nº 37), sem, contudo, esvaziar a competência do Plenário para decidir – seja na ADI nº 4.822/PE, seja nos RE nºs 1.059.466/AL e 968.646/SC – a matéria constitucional específica debatida no caso concreto.”. (eDoc. 23, fl. 3).



    Requer, ao final, o conhecimento e o “provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada.”. (eDoc. 23, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Os presentes Embargos merecem acolhimento.



    De fato, observa-se que no processo de origem houve concessão de tutela de urgência, substituída pela sentença de mérito objeto não só desta Reclamação, mas também da Rcl 31.570, com efeitos suspensos por determinação desta CORTE.



    Havendo substituição da decisão de concessão da tutela de urgência pela sentença e determinado, em momento posterior, a suspensão do processo, suspendem-se também os efeitos da tutela de urgência até o julgamento dos paradigmas invocados. A continuidade dos efeitos da tutela de urgência, a permitir o resultado material deferido na sentença suspensa, esvazia o próprio resultado da presente reclamação.



    A fim de evitar eventuais argumentações sobre a extensão da decisão proferida nestes autos, e considerando os exatos termos da decisão reclamada, acolho os Embargos de Declaração para integrar o dispositivo da decisão embargada nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO a suspensão dos efeitos da antecipação de tutela deferida em sentença nos autos 0000022-46.2017.4.01.3606, mantendo-se a suspensão do feito determinada nos autos da Rcl 31.570”.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente